Tribunal: TJDFT
Processo: 0738987-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. MARCAÇÃO DE ASSENTO. ACOMODAÇÃO EM FILEIRA DISTINTA. VÍCIO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré a restituir ao autor o valor pago a título de marcação de assento no voo, no valor de R$ 2.433,30 (dois mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos), e a pagar indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, afirmou que em razão de atraso no trecho nacional do voo, perdeu o embarque no segundo trecho, internacional, tendo sido realocado pela empresa aérea em outro voo. Informou que pagou o valor de R$ 2.433,30 (dois mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos) em razão de marcação de assentos especiais, tanto para o voo de ida quanto para o voo de retorno. Aduziu que, em razão da realocação de voos, não puderam usufruir dos assentos pagos. Pugnou pela condenação da empresa ré ao ressarcimento do valor pago a título de marcação de assentos, bem como pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.500,00, sendo R$ 1.500,00 por passageiro – autor, sua esposa e o filho do casal (ID no 44731730).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 44731745). Não foram ofertadas contrarrazões (Id 44731749).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento do ressarcimento do valor pago para marcação de assento em voo e pelo cabimento da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente afirma que os passageiros foram transportados em segurança, tendo viajado em assento semelhante ao marcado inicialmente, posto que as aeronaves da companhia não possuem diferenciação de classe, servindo a numeração do assento apenas de referência para os passageiros a fim de evitar desentendimentos. Aduziu que a marcação dos assentos não integra o contrato de transporte aéreo, sendo cortesia da empresa. Sustentou que, não demonstrado prejuízo, não há que se falar em ressarcimento de danos materiais. Aduziu que em razão de inexistir conduta negligente por parte da empresa, não há que se falar em ressarcimento dos danos morais sofridos. Requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
7. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. O pagamento pela marcação de assentos no voo da empresa recorrente, bem como o fato do requerente e sua família terem viajado em assentos diversos do escolhido e efetivamente pago são fatos incontroversos.
9. O fato da empresa aérea não disponibilizar os assentos marcados com antecedência, serviço este oferecido mediante pagamento de valor extra ao valor pago pela passagem aérea, acomodando o consumidor em setor diverso, caracteriza vício na prestação do transporte contratado.
10. Assim, cabível a indenização pelos danos materiais sofridos, comprovados nos autos, decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados.
11. No que diz respeito à condenação por danos morais, os fatos narrados nos autos, excederam o mero aborrecimento, posto tratar-se de voos de longa duração, onde o requerente dispendeu quantia razoável a fim de adquirir assentos especiais, tendo a família viajado em assentos separados, observando-se, inclusive, que um dos passageiros era de menor de idade. Caracterizado o dever de indenização pelos danos morais sofridos.
12. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, bem como observando-se que o requerente deduziu pedido de fixação de danos morais no montante de R$ 1.500,00, POR PESSOA, e não tendo sido aceito pedido em relação a terceira pessoa a quantia fixada por ocasião da sentença de mostra excessiva, deve o valor da indenização pelos danos morais causados ser fixado no patamar requerido pelo autor.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor a ser pago a título de danos morais ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão de ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.